Tribunal: TJDFT
Processo: 0706507-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE DO CRIME. DÚVIDA. COMPROVAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DA FASE INQUISITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu por crime de ameaça.
2. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter firmado entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, a palavra da vítima possui especial relevância, faz-se necessário que suas declarações sejam corroboradas por outros elementos de prova.
3. Nos termos do art. 155 do CPP, a convicção do magistrado não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação policial.
4. Considerando que o ônus da prova cabe à acusação (art. 156, caput, do CPP), e existindo incerteza e falta de linearidade do conjunto probatório acerca da materialidade, não é possível se sustentar um juízo penal condenatório.
5. Em razão do princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CRF), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal como meros indícios. Havendo dúvidas entre prosseguir com o direito de punir estatal ou reconhecer o direito de liberdade do réu, deve-se privilegiar esta última situação, como decorrência da hipossuficiência advinda da relação jurídica que envolve o processo penal e da natureza indisponível dos direitos nele prevalentes (“in dubio pro reo”).
6. Deu-se provimento ao recurso.